Tribunal: TJMT
Processo: 1023165-21.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023165-21.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DORACI MORETTI ASSIM - CPF: 361.693.151-72 (EMBARGADO), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), GMP 67 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - CNPJ: 25.292.994/0001-98 (EMBARGANTE), WALLAS HENRIQUE DE LIMA DOS SANTOS - CPF: 016.082.831-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DISTRATO IMOBILIÁRIO. RETENÇÃO DE VALORES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

O recurso.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível em ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantias pagas.

Fato relevante.
A embargante alegou contradição e omissão quanto à aplicação da legislação específica sobre loteamentos e incorporações, bem como à fixação do percentual de retenção.

A decisão recorrida.
O acórdão embargado manteve a incidência da L. 6.766/1979 e a retenção de 25%, fixada na sentença, afastando a aplicação da L. 4.591/1964.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão e contradição no acórdão quanto à legislação aplicável ao distrato imobiliário e à retenção de valores; e (
ii
) saber se o prequestionamento de dispositivos legais exige sua menção expressa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão da embargante busca rediscutir o mérito, o que ultrapassa os limites dos embargos de declaração previstos no art. 1.022 do CPC.

O acórdão enfrentou expressamente os temas da legislação aplicável, da fixação do percentual de retenção e da distinção entre os regimes jurídicos das Leis no 6.766/1979 e no 4.591/1964.

A alegada contradição não se verifica como vício interno do julgado, pois não há incompatibilidade lógica entre os fundamentos adotados.

A ausência de menção literal a todos os dispositivos não impede o prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não configura omissão ou contradição a reafirmação da legislação aplicável e da retenção contratual, quando as matérias foram enfrentadas no acórdão embargado com fundamentação suficiente. 2. O prequestionamento não exige referência expressa aos dispositivos legais quando a matéria foi apreciada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, §1o, IV, 1.022, 1.025 e 1.026, §2o; L. 6.766/1979, art. 32-A, II; L. 4.591/1964, art. 67-A; L. 13.786/2018.

Jurisprudência relevante citada:
não consta.

Decisão validada conforme a Recomendação CNJ no 154/2024.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento à Apelação Cível em
A
ção de
R
escisão
C
ontratual c/c
D
evolução de
Q
uantias
P
agas.

A embargante sustenta

contradição
por
o acórdão reconhecer a incidência da L. 6.766/1979 e, ainda assim, manter retenção de 25% fixada na sentença
.

Argui
que há
omissão por ausência de enfrentamento específico da distinção entre a Lei 4.591/1964 (incorporação) e a Lei 6.766/1979 (loteamento).

Requer prequestionamento dos arts. 32-A, II, da L. 6.766/1979, 67-A da L. 4.591/1964, Lei 13.786/2018, e arts. 489, §1o, IV, e 1.022 do CPC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega omissão e contradição quanto à aplicação da legislação de regência e ao percentual de retenção, pretendendo, em essência, rediscutir a solução de mérito quanto aos critérios econômicos do distrato.

É flagrante a intenção de alterar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando presente, ao menos, uma das hipóteses do art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material).

No acórdão embargado, a Câmara

definiu, de modo expresso, o termo inicial dos juros de mora (citação, art. 405 do CC)
,
assentou
que
a legislação aplicável ao caso — Lei 6.766/1979 para parcelamento do solo —, esclarecendo que a menção sentencial à L. 4.591/1964 não alterou o enquadramento normativo e manteve a distribuição dos ônus sucumbenciais. Todas essas questões foram minuciosamente apreciadas, com razões jurídicas claras e suficientes para formar o convencimento colegiado.

A alegada “contradição” quanto ao percentual de retenção não se verifica como vício interno do julgado. O aresto apenas confirmou a solução adotada na origem à luz do regime jurídico reputado aplicável, sem incorrer em afirmações logicamente incompatíveis entre si. Eventual inconformismo com a interpretação conferida ao art. 32-A da L. 6.766/1979 — para substituir a retenção definida — demanda reexame do mérito, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Ademais, a
distinção entre a Lei 4.591/1964 (incorporações) e a Lei 6.766/1979 (loteamentos) foi enfrentada no voto, que fixou, de forma expressa, a incidência desta última ao caso concreto, inexistindo ponto relevante e capaz de, em tese, infirmar a conclusão, que tenha sido deixado sem resposta.

Quanto ao prequestionamento, é desnecessária a referência literal a todos os dispositivos indicados quando a matéria foi
apreciada de forma suficiente. De todo modo, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, para todos os fins recursais.

Como visto, não há o vício mencionado, pois os pontos trazidos nos Embargos não se sobrepõem aos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Atente-se ao disposto no art. 1.026, §2o, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025